Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720047-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES REU: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Considerando o apontado na petição de ID 36409414, expeça a Secretaria da Câmara os alvarás para levantamento das quantias depositadas no Banco do Brasil e no Banco de Brasília – BRB com vistas a que seja cumprida a determinação de ID 32975697. Levantadas as quantias, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora